Tribunal: TJDFT
Processo: 0723823-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. FALTA ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INSUFIÊNCIA DE RECURSOS. BENEFÍCIO MANTIDO.

1. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal consagra que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, por meio do qual se extraem duas garantias de máximo valor para efetividade do acesso à justiça que são (i) a assistência jurídica integral e gratuita – exercida por meio da concessão dos meios capazes pelo Estado, fraqueando-se a parte a orientação técnico-jurídica necessária à defesa e promoção dos seus direitos – e (ii) a assistência judiciária gratuita – com a gratuidade de justiça para isenção das despesas necessárias à defesa judicial dos direitos das partes que comprovem a insuficiência de recursos.

2. A alegação isolada de que o beneficiário da gratuidade de justiça seria proprietário de veículo automotor de padrões comuns não possibilita infirmar a assistência judiciária gratuita, não vislumbrando êxito no sustentado pela ausência de demonstração cabal, por meio de outros elementos, de que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da benesse constitucional (artigo 98, §3o e artigo 373 do Código de Processo Civil).

3. Recurso conhecido e desprovido.